Tribunal: TJES
Processo: 5003078-20.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003078-20.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

EMBARGADA:
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS NO PROCESSO APENSO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO OBJURGADO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É desnecessária a intimação para o Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

2. Os argumentos do Embargante são exatamente os mesmos dos aclaratórios opostos nos autos da Apelação Cível n. 5001245-64.2021.8.08.0021 que tramita em apenso, tratando-se, inclusive, de petição idêntica à intentada no referido recurso, de forma que não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

4. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003078-20.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

APELADO: IVANUSIA GONCALVES DOS REIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS NO PROCESSO APENSO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS PONTOS ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO OBJURGADO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É desnecessária a intimação para o Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

2. Os argumentos do Embargante são exatamente os mesmos dos aclaratórios opostos nos autos da Apelação Cível n. 5001245-64.2021.8.08.0021 que tramita em apenso, tratando-se, inclusive, de petição idêntica à intentada no referido recurso, de forma que não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

4. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003078-20.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

EMBARGADA:
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
contra o v. acórdão (ID 6572232), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso do Apelante, ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID 6733887), o Embargante defende a existência do vício de obscuridade, afirmando que o fato de não haver reconvenção ou qualquer pedido expresso nesse sentido não tira o seu direito intrínseco de ser restituído daquilo que pagou.

Pede seja sanado o vício e, por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Do compulsar dos autos, entendo que o recurso não merece ser conhecido. Explico.

Inicialmente, esclareça-se que é desnecessária a intimação para o Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Em igual posicionamento, este Egrégio Tribunal de Justiça concluiu que
“as questões afetas a inadmissibilidade de Recurso não exigem a prévia manifestação do Recorrente
”. (TJES; AgInt 0018335-98.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 16/08/2022; DJES 01/09/2022).

Calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial,
vícios estes não apontados no caso em testilha
.

No caso dos autos, os argumentos do Embargante são exatamente os mesmos dos aclaratórios opostos nos autos da Apelação Cível n. 5001245-64.2021.8.08.0021 que tramita em apenso, tratando-se, inclusive, de petição idêntica à intentada no referido recurso, de forma que não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Nota-se que a alegada ausência de reconvenção foi enfrentada no recurso apenso ao presente feito e não foi examinado no acórdão objurgado, de modo que, apesar de apensos, os processos e seus argumentos não se confundem.

Conclui-se, pois, que não houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão guerreado e o Apelante não apontou com exatidão os pontos contra os quais se insurge, remetendo-se à análise de questões aventadas no outro feito.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Pelo exposto, ante a flagrante violação ao princípio do dialeticidade recursal,
NÃO CONHEÇO
do Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões